Tribunal: TCU
Processo: 023.133/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8486/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.133/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Pinto Nascimento (XXX.446.948-XX); Antonio Carlos da Silva (XXX.320.938-XX); Antonio Pedro Nodari (XXX.920.908-XX); Jacira Aparecida da Silva (XXX.085.708-XX); Joceli de Fatima Januario (XXX.813.338-XX); Mario Isao Matsuda (XXX.292.058-XX); Placido Jose de Oliveira (XXX.129.498-XX); Regina Celia Santanna Braga (XXX.634.978-XX); Ricardo William Kerr (XXX.343.208-XX); Severina Nunes dos Santos (XXX.057.818-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.